Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718166-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSEIAS PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28209668) opostos por OSEIAS PEREIRA DOS SANTOS em face de BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) e ASA ALIMENTOS S/A, ante Acórdão (ID 27502737) que, nos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e deu provimento. Por ora, deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 17:16:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador